Tribunal: STJ
Processo: 0272776-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021373 - PB (2025/0272776-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO EDUARDO SOUTO DOS REIS (PRESO)
ADVOGADOS
: ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA - GO037890
AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA - GO071653
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA ESTATAL NÃO
DEMONSTRADA. FEITO COMPLEXO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE.
1. Em relação ao prazo para o término da instrução processual, em
observância ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação,
conforme as peculiaridades de cada caso. Desse modo, o constrangimento
deve ser reconhecido como ilegal apenas quando o retardamento ou a
morosidade forem injustificados e possam ser imputados ao Poder
Judiciário.
2. Na espécie, não obstante o período em que o agravante se encontra
segregado (desde
), até o momento, não há situação incompatível
8/11/2024
com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato
procrastinatório por parte das autoridades públicas nem está demonstrada a
desídia estatal.
3. O feito é complexo, visto que a prisão do acusado ocorreu após a
extração de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular de uma
indiciada na investigação em curso, a qual, em tese, teria sido cooptada
pelo agravante, revelando a atuação de associação criminosa voltada a
prática de tráfico interestadual de drogas, com múltiplos investigados.
4. Além disso, no curso da instrução, houve a necessidade de expedição de
quatro cartas precatórias, apreciação de pedidos de acesso à integralidade
dos conteúdos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e aditamento
à denúncia. Essas circunstâncias, naturalmente, acarretam maior delonga
no trâmite processual.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51103498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 5fc2bd89-2cbc-4325-802d-598f1dbb1503

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 5fc2bd89-2cbc-4325-802d-598f1dbb1503

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021373 - PB (2025/0272776-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO EDUARDO SOUTO DOS REIS (PRESO)
ADVOGADOS
: ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA - GO037890
AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA - GO071653
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA ESTATAL NÃO
DEMONSTRADA. FEITO COMPLEXO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE.
1. Em relação ao prazo para o término da instrução processual, em
observância ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação,
conforme as peculiaridades de cada caso. Desse modo, o constrangimento
deve ser reconhecido como ilegal apenas quando o retardamento ou a
morosidade forem injustificados e possam ser imputados ao Poder
Judiciário.
2. Na espécie, não obstante o período em que o agravante se encontra
segregado (desde
), até o momento, não há situação incompatível
8/11/2024
com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato
procrastinatório por parte das autoridades públicas nem está demonstrada a
desídia estatal.
3. O feito é complexo, visto que a prisão do acusado ocorreu após a
extração de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular de uma
indiciada na investigação em curso, a qual, em tese, teria sido cooptada
pelo agravante, revelando a atuação de associação criminosa voltada a
prática de tráfico interestadual de drogas, com múltiplos investigados.
4. Além disso, no curso da instrução, houve a necessidade de expedição de
quatro cartas precatórias, apreciação de pedidos de acesso à integralidade
dos conteúdos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e aditamento
à denúncia. Essas circunstâncias, naturalmente, acarretam maior delonga
no trâmite processual.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50035772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:28
Código de Controle do Documento: 31c42723-87d4-46b9-aeb6-baec7ef13775

Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO EDUARDO SOUTO
DOS REIS contra a decisão, de minha lavra, na qual indeferi liminarmente a petição
inicial de
, conforme a seguinte ementa (fl. 60):
habeas corpus
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. FEITO COMPLEXO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
Petição inicial liminarmente indeferida.
Nesta via, segundo a defesa, o tempo de prisão preventiva do agravante
(275 dias), sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, torna-se
(fl. 70).
excessivo e desarrazoado
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, o
provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Como já dito na decisão agravada, em relação ao prazo para o término da
instrução processual, em observância ao princípio da razoabilidade, é admissível certa
variação, conforme as peculiaridades de cada caso. Desse modo, o constrangimento
deve ser reconhecido como ilegal apenas quando o retardamento ou a morosidade
forem injustificados e possam ser imputados ao Poder Judiciário (ver, nesse sentido, o
AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
).
8/3/2024
Na espécie, não obstante o período em que o agravante se encontra
segregado (desde
– fl. 3), até o momento, não há situação incompatível com
8/11/2024
o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por
parte das autoridades públicas nem está demonstrada a desídia estatal.
Reitero que o feito é complexo, visto que a prisão do acusado ocorreu após
a extração de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular de uma indiciada na
investigação em curso (fl. 45), a qual, em tese, teria sido cooptada pelo agravante (fl.
46), revelando a atuação de associação criminosa voltada a prática de tráfico
interestadual de drogas, com múltiplos investigados.
Além disso, no curso da instrução, houve a necessidade de expedição de
quatro cartas precatórias, apreciação de pedidos de acesso à integralidade dos
conteúdos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e aditamento à denúncia (fl.
Documento eletrônico VDA50035772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:28
Código de Controle do Documento: 31c42723-87d4-46b9-aeb6-baec7ef13775

50). Essas circunstâncias, naturalmente, acarretam maior delonga no trâmite
processual.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50035772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:28
Código de Controle do Documento: 31c42723-87d4-46b9-aeb6-baec7ef13775

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.021.373 / PB
Número Registro: 2025/0272776-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08048605820248150751 08055906920248150751 08110701620258150000 8048605820248150751
8055906920248150751 8110701620258150000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA - GO037890
AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA - GO071653
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JOAO EDUARDO SOUTO DOS REIS (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO EDUARDO SOUTO DOS REIS (PRESO)
ADVOGADOS : ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA - GO037890
AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA - GO071653
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
Documento eletrônico VDA51032479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:28
Código de Controle do Documento: f47eab35-5252-4c70-b5f8-d0b43a191617

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:28
Código de Controle do Documento: f47eab35-5252-4c70-b5f8-d0b43a191617